Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-79.2022.8.11.0099
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001180-79.2022.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), GILVAN CANDIDO DA COSTA - CPF: 876.702.672-91 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - FALTA DO CONTRATO E DE ASSINATURA DO SUPOSTO DEVEDOR - REVELIA - INSTITUTO QUE NÃO IMPLICA NA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DA DEMANDA, DEVENDO SER PROVADO, PELOS MENOS MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Para o manejo da ação monitoria é necessário a exibição em conjunto com a inicial de documentos, sem força executiva, mais que revele a existência de dívida liquida, certa e exigível.

A melhor doutrina ensina que o autor deve apresentar uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de suas alegações de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu, ou seja, não basta a alegação da parte de que o direito ao crédito exista, deve ser provada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001180-79.2022.8.11.0099

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

APELADO: GILVAN CANDIDO DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória n. 1001180-79.2022.8.11.0099, da Vara Única de Cotriguaçu/MT e que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Sustenta a Apelante o equivoco da sentença apelada, porquanto haveria
“O completo desvirtuamento do conceito legal de prova escrita sem eficácia de título executivo, que é precisamente a base legal do procedimento monitório previsto no art. 700 do CPC; • A ausência de aplicação dos efeitos legais da revelia, cuja ocorrência foi formalmente reconhecida nos autos, mas absolutamente ignorada quanto à presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial, nos termos do art. 344 do CPC; • A omissão quanto à conversão do rito monitório para ação de cobrança ordinária, providência expressamente autorizada pelo art. 329, § 2º, do CPC, cuja aplicação teria impedido a extinção do feito com julgamento de mérito.”

Não houve contrarrazões, tendo em vista a revelia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025